Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE LIMITOU REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DE REAJUSTE PERIÓDICO ANUAL. DESCUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. NÃO VERIFICADO. NÃO VERIFICADO. MULTA COMINATÓRIA. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A sentença que fundamenta o cumprimento provisório na origem reconheceu a abusividade e determinou limitação de reajuste do plano de saúde da autora exclusivamente quanto à majoração da mensalidade em decorrência da alteração de faixa etária da participante.
2. Observada a previsão contratual, não há óbice para a aplicação, pela operadora do plano de saúde, de reajuste periódico anual do contrato de modalidade coletiva quando a limitação decorrente de decisão judicial se restringe à majoração do prêmio mensal em razão à idade do participante, porquanto tais alterações na mensalidade do plano encontram fundamentos distintos.
3. Não sendo constatado descumprimento a decisão judicial, senão verificado seu fiel cumprimento, não há se falar em aplicação da multa cominatória (astreintes) nela fixada.
4. Agravo de instrumento desprovido.